Tribunal: TJMT
Processo: 1026623-63.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026623-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON DE SOUZA HORI - CPF: 453.530.771-72 (APELANTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), DEUZILIA DE SOUZA HORI - CPF: 453.530.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIKO DE SOUZA HORI SILVA - CPF: 617.049.701-72 (VÍTIMA), SATIKO DE SOUZA HORI - CPF: 406.690.841-15 (VÍTIMA), SHEILA MITIKO SOUZA HORI PADIN - CPF: 885.362.971-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO CORRETA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.

2.

O crime de ameaça é de natureza formal e instantâneo, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, independentemente de consequência naturalística, bastando que a vítima se sinta intimidada, o que se comprova pela procura da tutela judicial.

3.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se pelo simples ato de portar o artefato sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.

4.

Não constitui bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei nº 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de violência doméstica.

5.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, devendo ser readequada quando fixada em patamar excessivo em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

6.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edilson De Souza Hori
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) meses de detenção e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de reparação de danos no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (ID 238582709).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia:
1)
a concessão da gratuidade de justiça, já requerida em primeira instância e não apreciada;
2)
a absolvição dos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por insuficiência probatória;
3)
subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal;
4)
a exclusão ou redução da pena de multa; e
5)
o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação por danos morais. (ID 238582713).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, bem como a adequação das penas aplicadas. (ID 238582717).

A douta Procuradoria de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para readequar a pena de multa, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Fixar a pena no mínimo legal. Excluir ou reduzir a pena de multa. Afastar a reparação de danos fixada – Alegações parcialmente procedentes – Impossibilidade de absolvição dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Materialidade e autoria comprovadas – Acusada que ameaçou a vítima [matar a mesma] e portou arma de fogo de uso permitido [apontou para a vítima] – Depoimentos da vítima e das testemunhas são harmônicos – Ameaça é crime de natureza formal – Porte de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e perigo abstrato – Impossibilidade de reduzir a pena em razão da agravante de o crime ter sido cometido em ambiente doméstico – Pena de multa desproporcional à pena corporal imposta – Necessidade de readequação – Impossibilidade de afastar o valor da indenização por danos morais – Pedido expresso na denúncia – Valor proporcional – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para readequar a pena de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para sua condenação pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, argumentando que a condenação baseou-se apenas no depoimento isolado da vítima e de uma testemunha que não presenciou os fatos.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que as provas são suficientes para embasar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos da vítima e da informante, que são harmônicos e coerentes.

Em juízo, a vítima Sheila Mitiko Souza Hori declarou:

"Que Edilson é seu irmão; Que não havia desentendimento antes do registro da ocorrência; Que seu pai colocou um carro em seu nome antes de falecer; Que então a depoente veio para o velório e, de repente, seu irmão chegou bravo apontando uma arma para a depoente, dizendo que o carro era dele e era para que fosse passado para o mesmo; Que informou que o carro ficaria para sua mãe, como seu pai havia pedido; Que o carro estava em seu nome em razão de estar cuidando dele; Que sua mãe estava na casa no dia; Que viu a arma porque estava apontada para a sua cabeça bem de perto, mas não conseguiu saber se estava municiada; Que registrou a ocorrência em razão de ele ter lhe apontado uma arma para a cabeça; Que viu a arma; Que não haviam discutido antes dessa data; Que sempre se pergunta se o acusado tivesse tido a coragem de atirar, pois tem um filho pequeno."

Por sua vez, a informante Satiko de Souza Hori, também irmã dos envolvidos, afirmou em juízo:

"Que Edilson é seu irmão; Que Sheila é sua irmã; Que, na data em questão, estava trabalhando e sua irmã Sheila chegou desesperada chorando, pois seu irmão havia colocado um revólver na cabeça dela por causa de uma caminhonete que seu pai deixou com o seu falecimento; Que, por conta desta caminhonete, o acusado colocou uma arma na cabeça da vítima dizendo que o veículo era dele; Que levou a vítima até a Delegacia e lá prestaram queixa; Que não viu seu irmão, acusado, na data; Que não fala muito com o seu irmão porque após seu pai morrer ele colocou muitas regras, não deixa terem acesso aos bens; Que a vítima chegou chorando e trêmula; Que o pai colocou o carro no nome da irmã; Que a vítima nunca tentou esconder o carro, inclusive, sempre falou que iria vender e separar tudo certinho; Que a genitora faleceu há 02 meses; Que possuem muita dificuldade na herança; Que até hoje tem problemas com o acusado sobre o carro, ele nunca pagou a parte da depoente; Que existe uma fazenda e herança e só o acusado que pode ir até lá, os demais irmãos não podem nem pisar os pés lá; Que a partilha está sendo discutida judicialmente; Que o pai chegou a chamar o acusado para conversar sobre a fazendo e o acusado levantou para bater no genitor; Que a genitora disse que viu o acusado colocando o revólver na cabeça da vítima; Que o dinheiro que comprou o carro e a fazenda era do pai da depoente."

Em crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima ganha especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos de convicção produzidos nos autos. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS; TJMT, Ap nº 36543/2018)." (N.U 1003295-95.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024)

No tocante ao crime de ameaça, é importante ressaltar que se trata de delito formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Para sua configuração, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, o que restou demonstrado no caso em tela, tendo a vítima procurado tutela judicial, representado criminalmente o apelante e solicitado medidas protetivas.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é importante destacar que se trata de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, conforme estabelecido no Enunciado nº 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo." (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015)

O fato de não ter sido apreendida a arma de fogo não impede a configuração do delito, tendo em vista o firme e seguro relato da vítima de que o apelante portava um revólver e o apontou para sua cabeça, corroborado pela informação de que sua genitora presenciou o ocorrido.

Portanto, a materialidade e autoria de ambos os delitos restaram comprovadas pelas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne ao pedido subsidiário de redução da pena para o mínimo legal, verifico que a pena-base para ambos os crimes foi fixada no mínimo legal, sendo agravada na segunda fase da dosimetria em razão da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (crime cometido em ambiente doméstico).

A aplicação de tal agravante é plenamente cabível, não configurando
bis in idem
, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que 'não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.'" (STJ, AgRg no HC nº 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019)

No caso, o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando-se à hipótese prevista no art. 5º, I, da Lei nº 11.340/2006, sendo o fato praticado pelo irmão contra a irmã, justificando a aplicação da agravante, razão pela qual não há que se falar em redução da pena para o mínimo legal.

DA PENA DE MULTA

Quanto à pena de multa, fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, assiste razão ao apelante, uma vez que se mostra desproporcional em relação à pena corporal aplicada.

Nos termos do art. 49 do Código Penal, a pena de multa pode variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, devendo ser calculada mediante a observância das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos termos do art. 68 do CP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. MONTANTE FUNDAMENTADO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FAMILIAR DO RÉU, NA GRAVIDADE DO CRIME E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014). [...]
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

No caso em análise, considerando que as penas-base foram fixadas no mínimo legal e que na segunda fase houve apenas o reconhecimento de uma agravante, elevando-as em patamar moderado, a fixação da pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa mostra-se excessiva e desproporcional.

Assim, readequo a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, mantendo o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA REPARAÇÃO DE DANOS

Por fim, no que tange ao valor fixado a título de reparação por danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que deve ser mantido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1643051/MS, referente ao Tema 983, firmou a tese de que "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
."

No caso, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório, sendo o valor fixado na sentença proporcional e razoável frente à gravidade dos fatos praticados pelo apelante, que ameaçou a vítima de morte apontando uma arma de fogo para sua cabeça.

Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem que tal valor seja desproporcional em relação à capacidade econômica do apelante, que, segundo informações constantes dos autos, trabalha na Fazenda Hori, de sua propriedade, circunstância que indica que o pagamento de tal reparação civil não prejudicará seu sustento próprio ou familiar.

Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal
(CPP, art. 804).
Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento
, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para readequar a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025